Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA PLATAFORMA. COMPROVAÇÃO DE MÁ CONDUTA. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por motorista parceiro da plataforma Uber, em razão de seu descredenciamento da plataforma digital de transporte.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade do desligamento do autor da plataforma Uber, à luz da liberdade contratual, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como a existência de eventual dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre motorista parceiro e empresa de transporte por aplicativo é de natureza civil, regida pelo Código Civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.
3.1. A desativação da conta do autor decorreu de reiteradas reclamações de usuários, que relataram condutas graves, como comportamento agressivo, ameaças, encerramento abrupto de corridas e importunação sexual, violando os Termos de Uso da plataforma.
3.2. A empresa observou os procedimentos contratuais, inclusive notificando o motorista pela própria plataforma sobre os fatos e a decisão de descredenciamento.
3.3. A rescisão unilateral do contrato encontra respaldo na cláusula contratual previamente aceita, sendo legítima diante da violação das normas de conduta. 3.4. Não se verifica ofensa à boa-fé objetiva ou à função social do contrato, tampouco ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados.
Legislação citada: Código Civil, arts. 421 e 422 Código de Processo Civil, art. 85, § 11 Termos e Condições de Uso da Uber
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1942976, 0717434-43.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 06/11/2024, DJe 21/11/2024 TJDFT, Acórdão 1681720, 0702565-52.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 22/03/2023, DJe 12/04/2023 TJDFT, Acórdão 2003649, 0714438-06.2023.8.07.0004, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 28/05/2025, DJe 11/06/2025 TJDFT, Acórdão 1955766, 0700752-86.2024.8.07.0011, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 10/12/2024, DJe 22/01/2025 TJDFT, Acórdão 1953824, 0705362-61.2023.8.07.0002, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe 21/01/2025